Tribunal: TJMT
Processo: 1010348-43.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010348-43.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Comodato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (AGRAVANTE), HELOISA HELENA PACHECO DI LORETO - CPF: 785.526.801-49 (AGRAVADO), JOAO LUIZ DO ESPIRITO SANTO BRANDOLINI - CPF: 817.124.991-49 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO PACHECO - CPF: 061.823.108-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EVALDO ZANGRANDO PACHECO JUNIOR - CPF: 030.872.788-66 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUSA DE OLIVEIRA PACHECO - CPF: 037.586.708-29 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
–

PEDIDO DE
PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE –
ATO PROTELATÓRIO -
ARTIGO
370
, PARÁGRAFO ÚNICO,

DO CPC -
RECURSO NÃO PROVIDO.

“O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
(artigo 370, parágrafo único, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da1a Vara da Comarca de Jaciara que, em Ação de Reparação de Danos, indeferiu a prova pericial.

O agravante alega que visa comprovar, por meio de perícia, que as palmeiras foram retiradas da propriedade rural porque haviam sido plantadas irregularmente e não estavam saudáveis.

Aduz que pretende confirmar, por meio de trabalho técnico,
“
que a remoção das palmeiras imperiais e inserção de ipês do bioma local foi fundamentada em hígida justificativa técnica, não emergindo qualquer desvalorização do
imóvel,
mas sim efetiva valorização, tanto do ponto de vista ecológico como financeiro, haja vista que a entrada da propriedade foi readequada ao bioma local e estará plenamente embelezada com o crescimento sadio dos Ipês, em sua maioria roxos e amarelos
”
.

Antecipação de tutela recursal indeferida (ID.210943196).

Na Contraminuta (ID
.214309652), a agravada sustenta que
o pedido da realização da prova pericial foi genérico.

Destaca que,
“
n
ão bastasse o pedido ser inespecífico, não há o que ser periciado em decorrência da retirada das palmeiras imperiais da entrada imóvel, ou seja, o objeto de maior relevância a ser analisado é inexistente
”
.

Pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra
a decisão
que indeferiu a prova pericial, proferid
a
nos seguintes termos:

“
O réu deseja produzir prova pericial justificando no interesse de ratificar o laudo de vistoria que juntou na contestação e demonstrar que foram seguidos os termos do trabalho técnico aposto no referido laudo.

A
parte, no entanto, não especificou qual tipo de perícia deseja (constatação no solo, nas plantas, avaliação do imóvel etc.), nem se seria realizada de forma direta ou indireta.

Além disso, considerando que as palmeiras não mais existem no local dos fatos, pois é incontroverso que arrancadas no imóvel, não seria possível realizar perícia nas plantas para se averiguar se procede ao que afirma o réu, isto é, que elas representavam comprometimento do sistema fisiológico e radicular devido à alta densidade de seu plantio levando a alto risco de tombamento e acidentes.

Ademais, genérica a justificativa de necessidade de demonstrar que foram seguidos os termos do trabalho técnico aposto no referido laudo, aparentemente se está falando de normas que regulariam o trabalho técnico pericial, porém em contestação não há qualquer especificação de tais normas, nem há discussão entre as litigantes a respeito da obediência delas.

Portanto, não há especificação da prova pericial pedida, nem justificativa plausível da pertinência da prova e ainda há prejuízo na realização sobre as plantas arrancadas, por óbvia impossibilidade.

Sendo
assim, indefiro o pedido de produção de prova pericial.
(Id n. 210500188)
”.

A
lega que visa comprovar, por meio de perícia, que as palmeiras foram retiradas da propriedade rural porque haviam sido plantadas irregularmente e não estavam saudáveis
.

Conforme decisão do Superior Tribunal de Justiça, “
os

princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento do juiz permitem ao julgador determinar as provas que entende necessárias à instrução do processo, bem como indeferir aquelas que considerar inúteis ou protelatórias
”
. (
AgRg
no
Resp
n. 845384/SC).

Nesse sentido
, o
artigo 370, parágrafo único, do
CPC

consigna
que
“
o
juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias”
.

No caso concreto, o indeferimento do pedido não constituiu obstáculo à adequada solução do litígio, uma vez que os documentos juntados aos autos são suficientes para essa finalidade.

A prova requerida serviria apenas ao prolongamento desnecessário da demanda, visto que,
na
contestação o
réu
, ora agravante,
juntou laudo de vistoria do im
óvel.

Além disso
não especificou qual
técnica pericial
desejava realizar
e nem se seria de forma direta ou indireta, visto que as palmeiras já foram retiradas do imóvel.

Assim, o indeferimento da prova pericial é
medida
que se impõe
uma vez que seria protelatória ao desfecho da lide.

A propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PROVA PERICIAL REPUTADA DESNECESSÁRIA EM FACE DO ACERVO
PROBATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o magistrado, como destinatário final da prova, deve avaliar sua suficiência, necessidade e relevância, de modo que não constitui cerceamento de defesa o indeferimento da realização de perícia judicial reputada desnecessária em face do acervo probatório. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
689516/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
Dje
20/09/2018. 2. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório constante dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes:
AgInt
no
AREsp
1056892/SP, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
21/05/2018;
AgInt
no
AREsp
1035671/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
05/02/2018. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 900323 SP 2016/0093811-4, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 04/12/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/12/2018)
.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA – INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em cerceamento de defesa se o processo se encontra apto a julgamento. Assim, é válida a sentença que julga antecipadamente o mérito com base nos documentos apresentados, máxime se a prova pericial não se faz imprescindível a solução do mérito.

(N.U 1008552-38.2020.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023,
publicado
no DJE 27/11/2023)
.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024